Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703412-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARINE RODRIGUES MOURAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Leandro de Oliveira contra decisão (ID origem 183209449) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada contra Carine Rodrigues Mourão (processo n. 0736001-59.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela provisória firmado pelo autor, ora agravante, na petição inicial, no sentido de autorizar, desde já, o seu acesso ao imóvel locado, “com vistas à verificar a situação do vazamento de água em sua tubulação e, por conseguinte, promover o(s) conserto(s) que se mostre(m) necessário(s), de forma a evitar, assim, a ocorrência de incêndio que venha a destruí-lo por completo, bem como, ainda, que de sua continuidade possa resultar danos irreparáveis ao outro locatário que se encontra no andar inferior” (ID 55408967). Em suas razões recursais (ID 55408967), o agravante narra que seria proprietário do imóvel situado na QNN 9, Conjunto G, Lote 34, Fundos, Ceilândia-DF. Argumenta que teria firmado contrato de locação verbal do referido o imóvel com a ré, ora agravada, e que esta estaria inadimplente com os aluguéis e demais obrigações contratuais há 8 (oito) meses. Ressalta que teria constatado a “existência de danos no imóvel capazes de, por si só, levá-lo à destruição em razão do vazamento de água na rede de tubulação que o abastece, com possibilidade de ocorrência de incêndio, inclusive no andar inferior que também se acha ocupado (locado) para outro inquilino, conforme demonstram as fotos e vídeos e a Notificação Extrajudicial a ela endereçada, por ela recebida por meio do aplicativo whatsapp”. Pontua que a locatária, além de supostamente não honrar com o pagamento das obrigações contratuais, estaria negando acesso do proprietário ao imóvel para realização de supostos reparos na rede elétrica e de água. Diz que o suposto vazamento de água estaria colocando em risco o imóvel localizado no andar inferior, que também seria de sua propriedade e estaria locado a outra inquilino, o que pode resultar em danos ao reportado bem. Anota que, “com a descoberta de vazamento de água existente no imóvel locado pela Agravada e que atinge o andar inferior, onde reside outro locatário, deveria ela, e fora alertado sobre isso, permitir a vistoria do imóvel pelo Agravante ou por seu mandatário (inciso IX, art. 23, Lei da Locação), permissão esta que jamais fora por ela conferida a ele”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, o seu acesso ao imóvel locado, “com vistas à verificar a situação do vazamento de água em sua tubulação e, por conseguinte, promover o(s) conserto(s) que se mostre(m) necessário(s), de forma a evitar, assim, a ocorrência de incêndio que venha a destruí-lo por completo, bem como, ainda, que de sua continuidade possa resultar danos irreparáveis ao outro locatário que se encontra no andar inferior” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja deferida a penhora de imóvel de propriedade da parte devedora, ora agravada. Preparo regular (ID 54623503). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à possibilidade ou não de ingresso imediato do locador para realizar supostos reparos hidráulicos e elétricos no imóvel objeto do contrato de locação demanda aprofundada análise do feito, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Cumpre frisar que os documentos de ID origem 178912716 e 178912717, de fato, sugerem, a princípio, a existência de vazamentos no imóvel locado e, por consequência, a possível necessidade de reparos no aludido bem, em especial à luz das obrigações previstas no art. 23, incisos IV e V, da Lei n. 8.245/91. Entretanto, o estudo acerca da possibilidade de conferir ao locador a oportunidade para realização dos reportados reparos demanda maior e mais aprofundada análise do contrato e das provas apresentadas ao feito de referência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Anote-se, ademais, que não ressai dos autos, ao menos por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao locador, ora agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostos riscos e inconveniências supostamente decorrentes do reportado vazamento manifestado no imóvel locado. Não há falar, portanto, ao menos por ora, em suspensão da tramitação do feito de origem. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora